Tribunal: TJMT
Processo: 1030517-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030517-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EWERTTON GRIEBEL SCHMITZ - CPF: 052.129.911-02 (RECORRENTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. TEORIA MENOR E TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por EWERTTON GRIEBEL SCHMITZ em face da sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e, por consequência, declarou extinto o cumprimento de sentença ante a ausência de bens penhoráveis da devedora principal, id.
336552907.

2. O Recorrente sustenta que o desvio de finalidade é incontroverso, pois a empresa foi condenada por comercializar loteamento irregular, e que os recorridos confessaram exercer cargos de direção, o que autorizaria a desconsideração com base no art. 50 do Código Civil.

3. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para atingir o patrimônio de terceiros que não figuram no quadro societário formal, fundamentada na alegação de administração de fato e abuso de direito.

4. No tocante à responsabilidade de administradores não sócios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a "Teoria Menor" (artigo 28, § 5o, do CDC) é restrita aos sócios da pessoa jurídica. A facilitação do ressarcimento ao consumidor não autoriza a responsabilização de gestores ou prepostos que não detêm a propriedade das quotas sociais, salvo se comprovado o abuso nos termos da "Teoria Maior". Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3.
A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor
. Precedente. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).”

5. Quanto à aplicação da "Teoria Maior" (Art. 50, Código Civil), o Recorrente argumenta que a prática de ato ilícito pela empresa (venda de loteamento ilegal) caracteriza, por si só, o desvio de finalidade. Todavia, é imperativo distinguir a responsabilidade pessoal do administrador por atos culposos ou dolosos na gestão (Art. 1.016 do Código Civil), da desconsideração da personalidade jurídica. Enquanto a primeira demanda ação própria para apurar a conduta individual do gestor, a desconsideração visa romper a autonomia patrimonial para atingir bens particulares de quem se beneficiou do abuso.

6. No caso concreto, embora Danyella Secolo e Kleyton da Silva Trigueiro tivessem poderes de gestão e representação comercial, não há prova de que tenham agido com confusão patrimonial ou de que o proveito econômico da atividade ilícita tenha sido revertido em benefício pessoal direto, a ponto de justificar a excepcional medida de desconsideração no rito sumaríssimo. A apuração de simulação ou existência de "sócios ocultos" exige dilação probatória densa, com análise de quebra de sigilo financeiro e fluxos de caixa, o que se revela incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade da Lei no 9.099/95.

8. Assim, a extinção da execução por ausência de bens penhoráveis da devedora principal é medida impositiva (Art. 53, § 4o, Lei 9.099/95), sem prejuízo de que o credor busque a satisfação do crédito ou a apuração da responsabilidade civil dos gestores em via processual adequada.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa em execução, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026